Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO ATÉ FIM DA PANDEMIA. SEM MAIS PREVISÃO LEGAL. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RELAÇÃO LOCATÍCIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO QUE FINDOU. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 9o da Lei no 14.010/2020 estabelece hipóteses em que não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 30 de outubro de 2020, marco temporal que, entretanto, já se encontra ultrapassado, sendo que a relação locatícia litigiosa estava atrelada ao vínculo empregatício mantido entre as partes, que, entretanto, findou com o término do contrato de trabalho em 11/05/2018, ou seja, muito antes mesmo das adversidades causadas pela pandemia do Covid-19, o que inviabiliza a suspensão da ordem de despejo até o fim desta pandemia.
2. Aliado a isso, o Distrito Federal já se encontra em fase avançada de flexibilização das restrições impostas às atividades econômicas e sociais no início do período de pandemia, de modo que, a esta altura, o deferimento da pretendida suspensão oneraria ainda mais a locadora, ora apelada, que não pode ser obrigada a suportar prejuízos em razão da alegada situação de penúria que o locatário, ora parte apelante, poderá enfrentar.
3. Conforme precedentes, compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de despejo, ainda que decorrente da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego (Lei 8.245/91, art. 47, II), o que afasta a aventada competência absoluta da Justiça do Trabalho.
4. Agravo interno prejudicado, na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
5. Apelação conhecida e não provida.